Tribunal: TJSP
Processo: 2071419-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de imóvel de propriedade do único sócio da executada, considerando que como empresa individual inexiste separação patrimonial e, assim, necessidade da desconsideração da personalidade jurídica. Manutenção. Dissolução da agravante enquanto sociedade limitada, por força do disposto no art. 1033, inciso IV, do CC, que ocorreu

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de imóvel de propriedade do único sócio da executada, considerando que como empresa individual inexiste separação patrimonial e, assim, necessidade da desconsideração da personalidade jurídica. Manutenção. Dissolução da agravante enquanto sociedade limitada, por força do disposto no art. 1033, inciso IV, do CC, que ocorreu antes do advento da MP 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, que trouxe ao ordenamento os §§1o e 2o do art. 1.052 do CC. Assim, subsiste sua aplicação para efeito de tornar desnecessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando ocorre a dissolução da sociedade, que passa a operar com o tipo jurídico de empresa unipessoal ou individual. Precedentes. Não há que se falar na sua regularização posterior e automática para sociedade limitada unipessoal, que na hipótese implicaria em benefício à própria inércia e negligência. Embora alegue pertencer ao novo tipo jurídico, a parte executada sequer postulou pela respectiva alteração na junta comercial. Não houve ao tempo da unipessoalidade transformação em EIRELI, mas apenas inércia e oportuna arguição da aplicação dos novos parágrafos do art. 1052, quando a devedora, silente no feito, viu o patrimônio do único sócio ser atingido. AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071419-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GRUPOUNIS
ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL E INFORMÁTICA LTDA., é agravado SIGLIANO
ADMINISTRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071419-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21049
2
Voto no 21049
Agravo de Instrumento no 2071419-51.2020.8.26.0000
Agravante: GRUPOUNIS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL E INFORMÁTICA LTDA.
Agravado: SIGLIANO ADMINISTRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EIRELI
Comarca: São Paulo (17a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
AÇÃO DE COBRANÇA Cumprimento de sentença. Decisão
que deferiu a penhora de imóvel de propriedade do único sócio da
executada, considerando que como empresa individual inexiste
separação patrimonial e, assim, necessidade da desconsideração da
personalidade jurídica. Manutenção. Dissolução da agravante
enquanto sociedade limitada, por força do disposto no art. 1033,
inciso IV, do CC, que ocorreu antes do advento da MP 881/2019,
convertida na Lei no 13.874/2019, que trouxe ao ordenamento os
§§1o e 2o do art. 1.052 do CC. Assim, subsiste sua aplicação para
efeito de tornar desnecessário o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica quando ocorre a dissolução da sociedade,
que passa a operar com o tipo jurídico de empresa unipessoal ou
individual. Precedentes. Não há que se falar na sua regularização
posterior e automática para sociedade limitada unipessoal, que na
hipótese implicaria em benefício à própria inércia e negligência.
Embora alegue pertencer ao novo tipo jurídico, a parte executada
sequer postulou pela respectiva alteração na junta comercial. Não
houve ao tempo da unipessoalidade transformação em EIRELI,
mas apenas inércia e oportuna arguição da aplicação dos novos
parágrafos do art. 1052, quando a devedora, silente no feito, viu o
patrimônio do único sócio ser atingido. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
interposto
por
GRUPOUNIS
ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL E INFORMÁTICA LTDA, acionado em ação de
execução proposta por SIGLIANO ADMINISTRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITO EIRELI, contra a decisão de fls. 184/185 dos autos de origem, fls. 16/17 do
instrumento, a qual reconsiderou decisão anterior e deferiu a penhora de imóvel de
propriedade do único sócio da executada, considerando que como empresa individual
inexiste separação patrimonial e, assim, necessidade da desconsideração da personalidade
jurídica, “verbis”:
“1 - Analisando de forma detida os autos nesta oportunidade,
reconsidero integralmente a decisão de fls.149. Requer o exequente a penhora de
imóvel de propriedade do único sócio da executada. Tratando-se a executada de
empresa individual, inexistindo, assim, separação patrimonial em relação ao sócio -
não se faz necessária a desconsideração da personalidade jurídica, sendo possível o
atingimento do patrimônio do sócio Adao Witte do Amaral, CPF: 004.996.760-68,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071419-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21049
3
RG/RNE: 1000001097 - RS, para satisfação da execução. Considerando que foi
interposto pela exequente Agravo de Instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias,
comprove a exequente a comunicação da presente decisão nos autos do agravo de no
2033539-25.2020.8.26.0000. (Grifos nossos).
2 - Defiro a penhora do imóvel matriculado sobo 83357 no 15o
CRI/SP.
Um Terreno designado como lote 29, da quadra 5, do loteamento
denominado Jardim Brasil, no 30o Subdistrito de Ibirapuera, de frente para a Rua
Ática, medindo 813,07 metros quadrados. A penhora é sobre a integralidade do bem
indivisível, pois quanto à meação, aplica-se a regra do artigo 843 do Código de
Processo Civil. Resta o proprietário nomeado depositário fiel. Servirá a presente
como Termo de Penhora.
3 - Fica a executada intimada da constrição pela imprensa oficial.
Intime-se pessoalmente o proprietário e devedor da penhora e da nomeação como
depositário, e cientifique-se o cônjuge, devendo a parte exequente providenciar o
recolhimento das custas necessárias.
4 - Providencie a Serventia o registro da penhora junto à ARISP,
observando-se as informações indicadas às fls.99.
5 - Fls. 166/167: Indefiro por falta de amparo legal. Observo que
sequer havia penhora no rosto daqueles autos.
Intimem-se.”.
A agravante relata que a agravada requereu a penhora de imóvel de
titularidade de seu único sócio, com base na Instrução Normativa no 38 do Departamento
Nacional de Registro Empresarial e Integração DREI, alegando que a sociedade que
passa a operar com um só cotista, superado o prazo de 180 dias para recomposição do
quadro societário, “o fará como sociedade em comum, não havendo necessidade da
desconsideração da personalidade jurídica”.
Em suma, aduz que tal instrução normativa, que fundamenta o
pedido da agravada e ensejou a decisão recorrida, não está em vigor, pois foi revogada,
sendo indispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica para a penhora de imóveis do sócio da agravante.
Nessa lente, observa que “a agravada aduz como suporte jurídico
em seu pleito, que não haveria necessidade da instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica tendo em vista a empresa ter se tornado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071419-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21049
4
Sociedade Unipessoal, por força do item 3.2.7.1 do Anexo II, da Instrução Normativa no
38, do DREI. Entretanto, o referido item (3.2.7.1, do Anexo II), trazido pela agravada, está
REVOGADA desde o dia 14 de junho de 2019”, força da Instrução Normativa no 63, que
entrou em vigor em referida data.
Observa ainda que a última instrução normativa expressamente
afastou a possibilidade de aplicação do inciso IV, do art. 1.033, do Código Civil, que prevê
a dissolução da sociedade quando ocorre a falta de pluralidade de sócios pela não
reconstituição de tal requisito no prazo de 180 dias, tornando-se, assim uma sociedade
limitada em condição de unipessoalidade. Tais disposições se encontram nos artigos 3o e 4o
da Instrução Normativa no 63, de 11.06.2019 do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração DREI.
Alega que a revogação da instrução que embasa o pedido de
penhora, ocorreu antes do encerramento do prazo de transformação “automática” (de 180
dias) da agravante em tese em sociedade comum. Assim, seu sócio, não responde pelas
dívidas da empresa de forma solidária, indiscriminada e ilimitadamente.
Destarte, requer seja reformada a decisão, pois afronta os artigos 3o
e 4o da Instrução Normativa no 63, do DREI.
Noutro giro, mas em complemento, argumenta que o art. 1.052,
§1o, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, permite que a sociedade limitada seja
constituída por uma pessoa apenas.
Nessa senda, afirma que a agravante já era uma sociedade limitada
antes da saída da última sócia e não perde tal característica se agora é composta por uma
pessoa, não havendo necessidade de recomposição do seu quadro societário, portanto.
Refuta, assim, a aplicação das regras da sociedade comum, sendo que de igual sorte
observa que a Lei 13.874/2019 entrou em vigor durante o prazo de 180 dias previsto para a
recomposição do quadro societário da empresa.
No mais, sustenta que com o registro de seus atos constitutivos a
sociedade adquire ou assume personalidade jurídica, condição que não se perde pela
irregularidade superveniente oriunda da não recomposição do quadro societário após
decorrido o prazo de 180 dias, ou seja, não se aplica o regramento da sociedade comum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071419-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21049
5
que sequer tipo societário se constitui.
Pediu em sede de antecipação da tutela que se impeça a penhora no
imóvel de matrícula 83.357. Alega que o titular do domínio do imóvel vendeu o bem em
2017, mas apenas em 2019 o comprador iniciou o processo de transferência, sendo que em
fevereiro de 2020 foi lavrada a Escritura Pública de Compra e Venda, porém, ainda não
concluída, restando o cumprimento de algumas exigências. Argumenta que o registro da
constrição na matrícula do imóvel impedirá a concretização do negócio causando um dano
de difícil reparação.
Ao final, processado o recurso, que lhe seja dado provimento,
confirmando-se a tutela e, assim, o indeferimento da penhora do imóvel em questão.
Deferido em parte o efeito ativo postulado, não para afastar a
penhora do bem e seu registro, mas para obstar os seus desdobramentos regulares até o
julgamento final colegiado, o que não prejudica eventual direito de terceiro adquirente de
boa-fé (fls. 39/41).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 45/58). O juízo a quo
prestou informações (fls. 61/62).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De fato, na hipótese peculiar dos autos, não se faz necessária a
desconsideração da personalidade jurídica para que sejam atingidos os bens do único sócio
da empresa agravante, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que deferiu a penhora
do imóvel nela descrito.
Nessa senda, em primeiro, cumpre considerar que o pedido de
penhora não se escora singelamente na Instrução Normativa no 38 do Departamento
Nacional de Registro Empresarial e Integração, mas no art. 1.033, inciso IV, do Código
Civil, que dispõe que a sociedade se dissolve quando ocorrer a falta de pluralidade de
sócios, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071419-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21049
6
Neste gancho, importa registrar que, conforme comprova a parte
agravada, a dissolução da agravante enquanto sociedade ocorreu em 21.01.2018, ou seja,
180 (cento e oitenta) dias após a saída da outra sócia da empresa, o que se deu em
21.07.2017, conforme alteração no contrato social (fls. 121/126 dos autos digitais de
origem).
Necessário este introito para afastar a tese da agravante de que a ela
se aplica o disposto no art. 1.052, parágrafos primeiro e segundo, do Código Civil,
introduzidos no ordenamento pela Lei no 13.874/2019, que positivou a possibilidade de
constituição da sociedade limitada por uma pessoa apenas, a implicar na necessidade do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica e seu acolhimento para que os bens
do único sócio sejam atingidos.
Não houve e nem poderia ocorrer haja vista a hierarquia entre as
normas, a revogação do ordenamento ou o afastamento da possibilidade de aplicação do
inciso IV, do art. 1.033, do Código Civil, por força na Instrução Normativa no 63 do
Departamento Nacional de Registro Empresarial, a qual foi editada em razão da Medida
Provisória no 881/2019 que, por sua vez, foi convertida na Lei no 13.874/2019.
A impossibilidade de aplicação do inciso IV, do art. 1.033, do
Código Civil às sociedades limitadas, poderia ter sido determinada através da Lei no
13.874/2019, que inclusive chegou a prever a revogação do dispositivo do ordenamento, o
que não ocorreu por força de veto Presidencial.
Assim, subsiste sua aplicação para efeito de tornar desnecessária a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando ocorre a
dissolução da sociedade, que passa a operar com o tipo jurídico de empresa unipessoal ou
individual.
Nesse sentido precedentes inclusive desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Sociedade limitada - Ausência de
pluralidade de sócios por mais de 180 dias - Sociedade que passa a
funcionar de forma irregular (CC, art. 1.033, IV) - Responsabilidade
ilimitada do sócio remanescente - Decisão mantida nesse ponto -
Bloqueio de ativos financeiros - Alegação de impenhorabilidade - Verba
de natureza salarial que não pode ser constrita, por força do art. 833, IV,
do CPC - Constrição afastada - Demais valores em conta que constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071419-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21049
7
sobra dum mês para o outro - Perda do caráter alimentar - Bloqueio,
nesse particular, mantido - Recurso parcialmente provido. (AI
2234048-06.2019.8.26.0000; Rel. Des. Vicentini Barroso; j. 27.11.2019).
(Grifos nossos).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Sociedade limitada - Ausência de
pluralidade de sócios por mais de 180 dias - Sociedade que passa a
funcionar de forma irregular (CC, art. 1.033, IV) - Responsabilidade
ilimitada do sócio remanescente - Desnecessidade de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Hipótese
em que a responsabilidade se estende ao sócio em razão da
irregularidade da pessoa jurídica e não por abuso no uso da
personalidade desta -Necessidade, contudo, de citação da sócia
remanescente para pagar voluntariamente o débito antes de se
determinar a pesquisa de bens em seu nome - Recurso parcialmente
provido. (AI 2237767-93.2019.8.26.0000; Rel. Des. Vicentini Barroso; j.
27.11.2019). (Grifos nossos).
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Sociedade que por não reconstituída no prazo de 180 passou a ser
unipessoal, respondendo o sócio diretamente pelas dívidas sociais
Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para incluir o
sócio no polo passivo da relação processual. (AI
2131633-42.2019.8.26.0000; Rel. Des. Mendes Pereira; j. 12.08.2019).
(Grifos nossos).
Importante enfatizar que a condição de unipessoalidade da parte
agravante se deu muito antes do início da vigência da Lei no 13.874/2019 e mesmo antes
do advento da MP no 881/2019.
Assim, a rigor não há que se falar na sua regularização posterior e
automática para tal tipo jurídico (sociedade limitada unipessoal), o que implicaria num
benefício à sua própria inércia e negligência. Veja-se que ao final do período de 180 dias
poderia ter se estabelecido como empresa individual de responsabilidade limitada, por
exemplo.
Nesse sentido, “relevante salientar que a edição da Medida
Provisória 881/2019, que previu a possibilidade de constituição da sociedade limitada
por um único sócio, e que foi posteriormente convertida na Lei no 13.847/2019, não
implica no reconhecimento de restauração automática da personalidade jurídica da
empresa devedora já dissolvida em janeiro de 2018, especialmente porque a formação de
sociedade limitada por um único sócio exige inequívoca manifestação de vontade nesse
sentido, o que não se verificou na hipótese. Nessas circunstâncias, conclui-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071419-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21049
8
ocorrência de dissolução irregular da sociedade, sendo, por conseguinte, dispensável a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada, que foi dissolvida ante a fluência do prazo de cento e oitenta (180) dias para
regularização, sem a recomposição do quadro societário. E isso porque, em razão de tal
circunstância, a empresa devedora passou a ser regida pelas normas aplicáveis às
sociedades em comum (arts. 986 a 990 do CC), que admitem a responsabilidade direta do
sócio”. (Agravo de Instrumento no 2209435-19.2019.8.26.0000; Rel. Des. Andrade Neto; 30a
Câmara de Direito Privado; j. 16.04.2020). (Grifos nossos).
De igual sorte, “destaca-se que a sociedade executada dissolveu-
se antes da vigência da Medida Provisória no 881/2019, posteriormente convertida na Lei
no 13.874/2019, que possibilitou a constituição de sociedade limitada por apenas uma
pessoa, de modo que a atual legislação não incide na espécie. O sócio remanescente,
portanto, pode sofrer constrição de seus bens pessoais para o pagamento das dívidas
sociais, motivo pelo qual a r. decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos”. (Agravo de Instrumento no 2241087-54.2019.8.26.0000; Rel. Des.
Tasso Duarte de Melo; 12a Câmara de Direito Privado; j. 28.02.2020). (Grifos nossos).
Não se ignora a existência de vozes contrárias, porém tais se
pautam a rigor em hipótese fática diversa, na qual a condição de unipessoalidade da
sociedade limitada teve a sua ocorrência durante a vigência da MP 881/2019 ou mesmo da
Lei 13.874/2019, e não só, tendo a empresa alterado o seu tipo jurídico na Junta Comercial.
A inaplicabilidade dos §1o e 2o, do art. 1.052 do Código Civil
decorre do fato de que a executada se encontrava dissolvida irregularmente desde
precisamente o mês de janeiro de 2018, pois decorridos os 180 dias a que alude o inciso IV
do art. 1.033 do Código Civil. Neste momento a MP no 881 que convertida em lei instituiu
os mencionados parágrafos, sequer havia sido editada, pois ela também é do ano de 2019.
Nos precedentes que aparentemente a executada pudesse se escorar
a dissolução irregular ou a perda da pluralidade de sócios ocorreu quando a MP 881/19 já
estava em vigor, hipótese diversa da vertente, na qual a parte executada muito embora
alegue pertencer ao novo tipo jurídico, sequer postulou pela respectiva alteração na junta
comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071419-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21049
9
Não houve ao tempo da unipessoalidade transformação em
EIRELI, mas apenas inércia e oportuna arguição da aplicação dos novos parágrafos do art.
1052, quando a devedora, silente no feito, viu o patrimônio de seu único sócio ser atingido.
Em remate e igualmente nesse sentido:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA
COM
APURAÇÃO
DE
HAVERES

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
QUE NÃO PROVIDENCIOU A RECONSTITUIÇÃO DO QUADRO
SOCIAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL RESPONSABILIDADE DO
SÓCIO REMANESCENTE - A certidão da Junta Comercial de São
Paulo dá conta de que a sociedade foi dissolvida de pleno direito pelo
fato de o quadro social não ter sido reconstituído no prazo de 180
dias (art. 1.033, IV c.c. 1.036 parágrafo único do Código Civil)
Assim, se não há mais "sociedade", não há personalidade a ser
desconsiderada, podendo o cumprimento de sentença se volta contra
o sócio remanescente - Em decorrência da dissolução irregular da
sociedade limitada, não se mostra necessária a instauração do
incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ou
exaurimento das medidas constritivas, pois a inércia em promover a
recomposição do quadro societário, permite a equiparação do sócio
remanescente ao devedor principal - Diante disso, é plenamente
cabível a constrição dos bens pessoais do sócio remanescente -
RECURSO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2150521-59.2019.8.26.0000; Rel. Des. Sérgio Shimura; 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; j. 31.03.2020). (Grifos nossos).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. EMPRESA EXECUTADA. FALECIMENTO DE
UM DOS DOIS SÓCIOS. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA
PARA INCLUSÃO DO SÓCIO REMANESCENTE NO POLO
PASSIVO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO QUE DEVE
OCORRER
POR
SUCESSÃO
DE
RESPONSABILIDADE.
ALTERAÇÃO
MATERIAL
NO
QUADRO
SOCIETÁRIO,
RESULTANDO
EM
SOCIEDADE
UNIPESSOAL.
DECORRÊNCIA
DO
PRAZO
DE
180
DIAS
SEM
RECOMPOSIÇÃO
DA
PLURALIDADE
DE
SÓCIOS
OU
TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DA SOCIEDADE EM
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
OU
EIRELI.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ART. 1.033,
INCISO
IV
E
PARÁGRAFO
ÚNICO
DO
CC.
SÓCIO
REMANESCENTE QUE PASSA A RESPONDER DIRETA E
ILIMITADAMENTE
PELAS
OBRIGAÇÕES
CONTRAÍDAS
PELA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA,
INDEPENDENTE
DA
ORIGEM
OU NATUREZA DA DÍVIDA. PRECEDENTES.
DECISÃO REFORMADA, NOS TERMOS DESTE ACÓRDÃO.
RECURSO PROVIDO. (AI no 2196836-48.2019.8.26.0000; Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071419-51.2020.8.26.0000 -Voto no 21049
10
Alexandre Lazzarini; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j.
04.12.2019). (Grifos nossos).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Pedido de penhora online em nome do sócio
remanescente. Indeferimento. Alteração no quadro societário,
resultando em sociedade unipessoal. Decorrência do prazo de 180
dias sem recomposição da pluralidade de sócios ou transformação do
registro da sociedade em empresário individual ou EIRELI.
Dissolução irregular da sociedade empresária. Inteligência do artigo
1.033, inciso IV e parágrafo único do Código Civil. Sócio
remanescente que passou a responder direta e ilimitadamente pelas
obrigações contraídas pela sociedade empresária, independente da
origem ou natureza da dívida. Desnecessidade de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica para prática
de atos de constrição no patrimônio pessoal do sócio remanescente.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.
(AI
no
2246094-61.2018.8.26.0000; Rel. Des. AZUMA NISHI; 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; j. 26.02.2019). (Grifos nossos).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator